Tribunal: TJDFT
Processo: 0727745-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública (CPP, art. 312).
2. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, das questões de mérito controvertidas, como a presença ou não de dolo no comportamento do agente, por demandarem profunda incursão nos elementos fáticos probatórios da ação penal, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual.
3. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
4. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
5. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP.
6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.